Tribunal: TJMT
Processo: 1006575-78.2021.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS LOCATELLI - CPF: 031.319.761-01 (RECORRENTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), MITSUBISHI CORPORATION DO BRASIL S/A - CNPJ: 61.090.619/0001-29 (RECORRIDO), ERIK GUEDES NAVROCKY - CPF: 307.366.748-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1006575-78.2021.8.11.0037 - PJE

Data do Julgamento:

13/12/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

MITSUBISHI CORPORATION DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

LUCAS LOCATELLI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO DE PEÇA DE VEÍCULO. GARANTIA. SUPOSTO MAU USO. CONSERTO REALIZADO PELO RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SANAR A CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido LUCAS LOCATELLI postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 13.892,00 (treze mil, oitocentos e noventa e dois reais), bem com indenização por danos morais decorrente de suposto defeito de peça de veículo no período de cobertura da garantia.

2.
Sustenta o Recorrido ser proprietário do veículo Mitsubishi L200, Triton, e no dia 30 de março de 2020, o veículo apresentou falha mecânica, razão pela qual se dirigiu até a concessionária para o efetivo conserto da peça danificada, eis que se encontrava no período de garantia.

3.
Pois bem, em sua vistoria a fabricante negou o reparo da peça danificada, em razão de ter identificado dano decorrente de ação externa, ou seja, mau uso e não defeito de fabricação.

4.
Pois bem, a fim de comprovar a responsabilidade da empresa Recorrente, em relação a suposta falha na prestação do serviço para o conserto do veículo da Recorrida demanda de prova técnica pericial.

5
. Nesse sentido, entendo que a pericia judicial é ato complexo e afasta a competência dos Juizados Especiais.

6.
Sentença reformada para julgar sem resolução de mérito o presente feito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido LUCAS LOCATELLI postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 13.892,00 (treze mil, oitocentos e noventa e dois reais), bem com indenização por danos morais decorrente de suposto defeito de peça de veículo no período de cobertura da garantia.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente para o pagamento da quantia de
R$ 13.892,00 (treze mil, oitocentos e noventa e dois reais)
a titulo de danos materiais e o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais a titulo de danos morais.

A Recorrente MITSUBISHI CORPORATION DO BRASIL S/A interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de perícia no veículo, bem como a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais deve ser acolhida, ante a necessidade de realização de perícia no veículo objeto do litigio, logo, restou configurada a complexidade da causa para que seja julgado extinto o presente feito, sem resolução de mérito.

Pois bem, o Recorrido LUCAS LOCATELLI postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 13.892,00 (treze mil, oitocentos e noventa e dois reais), bem com indenização por danos morais decorrente de suposto defeito de peça de veículo no período de cobertura da garantia.

Sustenta o Recorrido ser proprietário do veículo Mitsubishi L200, Triton, e no dia 30 de março de 2020, o veículo apresentou falha mecânica, razão pela qual se dirigiu até a concessionária para o efetivo conserto da peça danificada, eis que se encontrava no período de garantia.

Pois bem, em sua vistoria a fabricante negou o reparo da peça danificada, em razão de ter identificado dano decorrente de ação externa, ou seja, mau uso e não defeito de fabricação.

Assim, com a finalidade de comprovar a responsabilidade da empresa Recorrente, em relação a suposta falha na prestação do serviço para o conserto do veículo do Recorrido demanda de prova técnica pericial.

No mesmo sentido, o Recorrente anexou aos autos fotografias que demonstram que o veículo foi submetido a terreno de terra, o que pode ter contribuído para a danificação da peça, portanto, a tese de mau uso demanda prova técnica.

Assim, em conformidade com o artigo 2º da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, em harmonia com o princípio da simplicidade. Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência atual tem se manifestado pela incompetência dos juizados especiais para análise processo indenizatório aonde faz-se necessária a perícia:

Recurso inominado – Consumo de água. Incremento do consumo com base na média apurada que não se presta, por si só, à fazer presumivelmente verdadeiros os argumentos vestibulares. Leitura do consumo através de hidrômetro, cujo defeito, tanto quanto da tubulação, não pode ser presumido, mas sim depende de prova técnica complexa. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível. (MARTINS, Antonio Carlos Costa Pessoa. Recurso inominado n. 0002964-41.2014.8.26.0562. J. em 19 Jun. 2015. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2018.

De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, “quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;”

Assim, visando preservar o melhor direito das partes, diante das provas produzidas nos autos e o esclarecimento das divergências dos fatos alegados, tenho que para a solução da contenda, e para busca da verdade real, necessita, essencialmente, de perícia no veículo objeto do litígio, complexidade que afasta a competência dos juizados especiais, pois incompatível com o artigo 3º da lei 9.099/95.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA dos Juizados Especiais para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, reformo a sentença para JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022